Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. (i) Definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do acusado; (ii) analisar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes e o critério de exasperação adotado na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. A prova da existência do crime de receptação pode ser aferida pelo comportamento do réu e pelas circunstâncias da apreensão do bem receptado, sendo suficiente a presunção de conhecimento da origem criminosa para configurar o dolo.
4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, quando houver a apreensão de produto de crime em poder do réu, incumbirá a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
6. Não ultrapassado o prazo depurador da reincidência, possível a consideração da condenação anterior como reincidência ou como maus antecedentes.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2077310, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2078801, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/12/2025; TJDFT, Acórdão no 1980891, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; STJ, AREsp no 2.852.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1o/04/2025; STJ, HC no 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2020; TJDFT, Acórdão no 1952275, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1656271, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/01/2023; TJDFT, Acórdão no 2078902, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j.18/12/2025; STJ, AgRg no HC no 986.675/ES, Rel. Min. Cini Marchionatti – Desembargador convocado do TJRS –, Redator para o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/10/2025; STJ, AgRg no HC no 892.118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.15/04/2024.